Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713668-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, MGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Alberto Oliveira dos Santos contra decisão que determinou, em sede de execução de título extrajudicial que tramita na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF, a liquidação das cotas penhoradas do devedor/executado em empresa que figura como sócio. O executado/agravante alega que: 1) a sociedade RS Participações Empreendimentos e Consultoria Ltda., cujas cotas foram penhoradas, não faz parte da lide; 2) de acordo com a Resolução 23/2010 do TJDFT, foi ampliada a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvencia Civil e Litigios Empresariais do Distrito Federal, sendo atribuição dessa unidade judicial julgar os feitos que envolvam liquidação de empresas. Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo e, ao final, seja provido para fixar como competente para a liquidação das cotas a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litigios Empresariais do DF, nos termos da Resolução 23/2010 do TJDFT. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito pois o artigo 1.026 do CC/2002 dispoe que: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. No caso concreto, não se está liquidando a sociedade, mas tão somente as cotas pertencentes ao devedor, o que não atrai a competência do juízo especializado. Nesse sentido: “(...) De acordo com o disposto no art. 1.026 do Código Civil, a penhora poderá incidir sobre os lucros correspondentes a quota ou sobre a própria cota. É irrelevante que a sociedade esteja em processo de recuperação judicial, porquanto apenas os bens do sócio serão atingidos. No caso de penhora das cotas, deverá ser promovida a liquidação parcial e extrajudicial, devendo o d. Juízo da Execução nomear perito ou intimar os demais sócios para apresentarem o balanço de determinação e, sendo positivo, ou seja, resultando haveres a serem partilhados, o depósito judicial correspondente ao valor das cotas penhoradas. A mera penhora das cotas sociais e a necessidade de balanço de determinação para liquidação parcial não é suficiente para atrair a competência do Juízo de Litígios Empresariais para apreciação da liquidação judicial, nos termos do art. 2o da Resolução no 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cujo rol é taxativo. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão n. 973925, 20160020265366AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo a presente decisão. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator